Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011776-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: WANDERSON CESAR VIANA
IMPETRANTE: FLAVIO MODENA CARLOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO
EMENTA
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - ALEGADO CONSTRAGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE LINGUAGEM DO PROLATOR DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - NÃO MANIFESTADO JUÍZO DE VALOR - AFIRMAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA E SEM OFENSA AO ART. 413, § 1o, DO CPP - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - ORDEM DENEGADA.
Compete à autoridade judiciaria expor os motivos que a levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria para pronunciar o acusado, sendo incontroverso tais requisitos a afirmação não é comedida e não importa em excesso de linguagem, ademais, se não se expôs juízo de valor quanto eventual tese defensiva, visto que a confissão qualificada e provas afasta a possibilidade de negativa de autoria,
Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011776-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JÚLIO LUIZ PARAGUAI (VÍTIMA), FLAVIO MODENA CARLOS - CPF: 608.495.501-06 (ADVOGADO), WANDERSON CESAR VIANA - CPF: 871.506.111-68 (PACIENTE), FLAVIO MODENA CARLOS - CPF: 608.495.501-06 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - ALEGADO CONSTRAGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE LINGUAGEM DO PROLATOR DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - NÃO MANIFESTADO JUÍZO DE VALOR - AFIRMAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA E SEM OFENSA AO ART. 413, § 1o, DO CPP - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - ORDEM DENEGADA.

Compete à autoridade judiciaria expor os motivos que a levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria para pronunciar o acusado, sendo incontroverso tais requisitos a afirmação não é comedida e não importa em excesso de linguagem, ademais, se não se expôs juízo de valor quanto eventual tese defensiva, visto que a confissão qualificada e provas afasta a possibilidade de negativa de autoria,

Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Flávio Modena Carlos, em favor de
Wanderson Cesar Viana
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da comarca de Comodoro/MT, nos autos no. 0002327-45.2010.8.11.0046 - código 34142.

Colhe-se destes autos que o paciente foi denunciado pela prática do ilícito previsto no art. 121,
caput
, do CP, pois no dia 23 de junho de 2010, por volta das 19h, na linha Alto Juruena, no Assentamento Flor da Terra, Gleba Alta Juruena, em frente ao lote 02, zona rural, este, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, teria matado a vítima Júlio Luiz Paraguai, valendo-se de uma arma de fogo, tipo revolver calibre 38, causando naquela lesões na região da cabeça (id. 92991991).

Sustenta, o impetrante que a autoridade acoimada de coatora pronunciou o paciente em decorrência da prática, em tese, do delito supracitado, contudo o referido
decisum
ressente ilegalidade por excesso de linguagem, pois seu prolator fez juízo de valor ao imprimir certeza acerca da suposta prática delitiva na exata medida em que emprega termos como:
“(...) Enfim, analisando detidamente os depoimentos suso transcritos, de se ver que não há o menor resquício de dúvidas quanto à autoria do crime doloso contra a vida, especialmente por tratar-se de réu confesso – confissão qualificada.” (...) “(...) ter sido o acusado, de fato, o responsável pelos disparos de arma de fogo que acarretou a morte da vítima. (...)”
(id. 92991989).

Forte nessas razões, requer liminarmente suspensão da realização do Conselho de Sentença aprazada para 21 de julho de 2021, até que se julgue definitivamente o móvel do presente
writ
e, no mérito a cassação da lançada decisão de pronúncia, determinando-se que outra a substitua, sem o vício apontado.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

93161466) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 94315974).

O
parecer,
da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 94901491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão precípua esposada no
writ

é o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia
e consequente suspensão da sessão de julgamento já designada,
ao argumento de que seu prolator incorreu em excesso de linguagem
fazendo juízo de valor ao imprimir certeza acerca da suposta prática delitiva, invadindo uma competência que não é sua.

Inicialmente, é cediço que o meio processual adequado para se obter a reforma da sentença de pronúncia é o recurso em sentido estrito (art. 581, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que tal pretensão, de regra, exige o exame de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do mérito da presente ação constitucional para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal, até porque, mesmo que o antigo causídico do paciente tenha deixado transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso competente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores são firmes no sentido de que o
defeito de fundamentação na sentença de pronúncia gera nulidade absoluta,
não passível de preclusão, conforme se observa dos seguintes julgados:

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS - EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA - ENVELOPAMENTO - INSUFICIÊNCIA.
Reconhecido o excesso de linguagem da pronúncia, causa de nulidade absoluta, cumpre anulá-la
, determinando-se que outra seja prolatada, não sendo suficiente o desentranhamento e o envelopamento da decisão, em atenção ao parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal e à vedação aos pronunciamentos ocultos. (RHC 127522, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015) (STF - RHC: 127522 BA – BAHIA 8622070-09.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-214 27-10-2015).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM PARTE. 1.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial,
razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
. 2.
"O excesso de linguagem posto reconhecido acarreta a
anulação da decisão de pronúncia
ou do acórdão que incorreu no mencionado vício; e não o simples desentranhamento e envelopamento da respectiva peça processual
, sobretudo em razão de o parágrafo único do artigo 472 do CPP franquear o acesso dos jurados a elas, na linha do entendimento firmado pela Primeira Turma desta Corte no julgamento de questão semelhante aventada no HC n. 103.037, Rel. Min. Cármen Lúcia" (HC 123.311/PR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/4/2015) 3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o feito a partir da pronúncia”
(STJ - HC: 503384 SP 2019/0100623-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019).

A propósito, em outra oportunidade,
este e. Sodalício
já reconheceu a nulidade da sentença de pronúncia em sede de
writ
, veja-se:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO –
1. EXCESSO DE LINGUAGEM DO PROLATOR DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE RECONHECIDA
– 2. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DENTRO DA REGULARIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE. 1
. É nula a sentença de pronúncia que expressa juízo de valor acerca da autoria delitiva, por incorrer em excesso de linguagem, porquanto a análise exauriente das provas pode influenciar a decisão dos jurados e prejudicar o contraditório e a ampla defesa
(...)”
(N.U 1005817-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Ne
sse desiderato, tratando-se o excesso de linguagem na sentença de pronúncia causa de nulidade absoluta, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, os pedidos deduzidos nesta ação constitucional devem ser examinados e julgados por este órgão revisor.

Pois bem, infere-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática de homicídio (art. 121,
caput
, CP) pois no dia 23 de junho de 2010, por volta das 19h, na linha Alto Juruena, no Assentamento Flor da Terra, Gleba Alta Juruena, em frente ao lote 02, zona rural, este, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, este teria matado a vítima Júlio Luiz Paraguai, valendo-se de uma arma de fogo, tipo revolver calibre 38, causando naquela lesões na região da cabeça (id. 92991991).

Após regular trâmite da ação penal, Wanderson Cesar foi pronunciado nos termos da denúncia, conforme os trechos abaixo transcritos:

“(...) A imputação que pesa sobre o réu diz respeito à prática de um homicídio simples, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal. A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial de fls. 13/15, relatório policial de fls. 16/18, relatório de necropsia de fls. 21/26, mapa topográfico para localização de lesões de fl. 27 e certidão de óbito de fl. 28.

Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeado nos autos através da confissão do acusado e por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitiva e judicial, consoante percuciente parecer ministerial de fls. 138/149, elaborado pela ilustre Promotora de Justiça Luciana Fernandes de Freitas, que bem delineou acerca da questão, in verbis: (...) Nesta senda, as testemunhas de acusação, o investigador de polícia Vanderlício Lizi de Lima e o Policial Militar Ricardo Gomes dos Santos, em Juízo, disseram: (...)

Enfim. Analisando detidamente os depoimentos suso transcritos, de se ver que
não há o menor resquício de dúvidas quanto à autoria do crime doloso contra a vida
, especialmente por tratar-se de réu confesso – confissão qualificada,
cujas provas bem indicam no sentido de ter sido o acusado, de fato, o responsável pelos disparos de arma de fogo que acarretou a morte da vítima
.

Indubitável, assim, a existência de indícios suficientes de que o acusado fora o autor do crime de homicídio simples presentemente perseguido. De mais a mais, cumpre elucidar, ainda, que a decisão de pronúncia não traz em seu bojo qualquer conteúdo condenatório, na medida em que aprecia apenas e tão-somente a admissibilidade ou não da imputação, sem qualquer exame de mérito, sendo, pois, decisão processual de cunho declaratório, em que o juiz declara admissível a acusação, encaminhando-a para o julgamento perante o Tribunal Popular (a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória, eis que não julga o mérito da pretensão; mista, na medida em que encerra uma fase procedimental; e não terminativa, já que não põe fim ao processo). (...)

Nessa esteira, sopesando as provas angariadas durante toda a persecução penal, vislumbro indícios suficientes de autoria recaindo sobre o acusado, implicando em necessária remessa da causa ao Egrégio Tribunal Popular do Júri (...)”
(id. 92991991).

A irresignação
não

merece acolhida
.

Isso porque, conforme supramencionado verifica-se que a decisão não extrapola,
em nada
, o juízo de admissibilidade da imputação vertida na exordial acusatória, porquanto
destaca o óbvio a
convicção acerca da autoria delitiva
- no sentenciar ao afirmar que “
não há o menor resquício de dúvidas quanto à autoria do crime doloso contra a vida
,
especialmente por tratar-se de réu confesso
– confissão qualificada, cujas provas bem indicam no sentido de ter
sido o acusado, de fato, o responsável pelos disparos de arma de fogo que acarretou a morte da vítima
”-
(id. 92991991).

Tal afirmação não importar em excesso de linguagem, cujo juízo é de admissibilidade da imputação para ser submetido ao crivo do Júri Popular pela evidencia inquestionável da
autoria e materialidade
de modo que não se mostra incompatível com a instrução preliminar, nem delibera juízo condenatório, pois, o magistrado
não imiscuiu em eventual tese defensiva a ser defendida
em plenário do júri,

Sobre o tema, importante pontuar que na sentença de pronúncia, o juízo de origem julga admissível a acusação e remete o caso à apreciação do Tribunal do Júri, ou seja, constitui uma decisão que
reflete juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, e não reclama, certeza da autoria do ilícito penal, são apenas
indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade
,
para submissão do autor da ação a julgamento pelo Tribunal do Júri de modo a garantir e não e usurpar a competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF, com maior razão quando confessada a autoria um requisitos à pronúncia, ficando à apreciação do júri popular a causa do crime e se embute em alguma circunstância de exclusão de ilicitude ou de imputabilidade penal.

Dito de outra forma, no que diz respeito à autoria delitiva, cabe ao subscritor da sentença de pronúncia tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, sendo-lhe vedado, por conseguinte, externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito.

Ilustrando esse raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior,
a sentença de pronúncia deve se limitar a um Juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.
O mesmo entendimento deve ser aplicado ao acórdão que mantém a decisão de pronúncia. 2. Caso em que o Tribunal de origem emitiu juízo de certeza a respeito da acusação, ao afirmar que "há inúmeras testemunhas", "as provas dos autos revelam", "diante do excesso da violência praticada", "lesões incompatíveis com o atuar com ânimo de lesionar", expressões que, considerando o contexto em que foram empregadas, são capazes de influenciar o conselho de sentença. 3. Ordem concedida para anular o acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0031384-47.1998.8.19.0001, devendo outro ser proferido, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal”
(HC 576.289/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 10.6.2020).

Por tais argumentos, após ao apreciar as provas e elementos apresentados,

não tenho que o magistrado invadiu a esfera decisória dos jurados de forma maculando por completo o produto da atividade jurisdicional nesta fase do procedimento escalonado e nem contrariou a regra tratada no art. 413, § 1o, do CPP, de modo que o pedido de anulação da decisão de pronuncia não procede.

Posto isso e em consonância com parecer ministerial,
julgo improcedente
o pedido deduzido em favor de Wanderson Cesar Viana e, por consequência,
DENEGO a ordem
de
habeas corpus

por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021